Tribunal: TJES
Processo: 5010382-02.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010382-02.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CATIELLI MONTEIRO BANDEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
CATIELLI
MONTEIRO
BANDEIRA

contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL D
A COMARCA DE LINHARES/ES
, que, nos autos da ação penal nº 0001527-29.2022.8.08.0030, indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Os impetrantes sustentam, em síntese, que a paciente faz jus à substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, eis que é mãe de duas filhas menores, sendo uma portadora de epilepsia.

Afirmam que não há a necessidade de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, a qual é presumida haja a vista a tenra idade das infantes.

Aduzem que “
a paciente solta, esta não põe em risco a ordem pública a conveniência da instrução criminal ou até mesmo a aplicação da lei penal”
, eis que a paciente é ré primária, com residência fixa e ocupação lícita.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, determinando-se a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar pretendida.

Decisão de ID nº 3620240, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 3667147).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3768150), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
CATIELLI
MONTEIRO
BANDEIRA

contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL D
A COMARCA DE LINHARES/ES
, que, nos autos da ação penal nº 0001527-29.2022.8.08.0030, indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Os impetrantes sustentam, em síntese, que a paciente faz jus à substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, eis que é mãe de duas filhas menores, sendo uma portadora de epilepsia.

Afirmam que não há a necessidade de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, a qual é presumida haja a vista a tenra idade das infantes.

Aduzem que “
a paciente solta, esta não põe em risco a ordem pública a conveniência da instrução criminal ou até mesmo a aplicação da lei penal”
, eis que a paciente é ré primária, com residência fixa e ocupação lícita.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, determinando-se a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar pretendida.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento anteriormente externado quando da análise do pleito liminar. Explico.

A paciente, em conjunto com Karine Bandeira dos Santos e Wérick dos Santos, fora denunciada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, com a incidência do art. 40, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006.

Consta da denúncia que policiais militares, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do corréu Wérick, dirigiram-se até a residência deste no bairro Bebedouro, Linhares/ES, oportunidade que abordaram a paciente na posse de 05 (cinco) pedras de crack e a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie.

Após buscas na residência, os agentes policiais encontraram mais 253 (duzentos e cinquenta e três) pedras de crack, 129 (cento e vinte e nova) buchas de maconha, dinheiro em espécie, e uma espingarda de pressão 5.5.

Com efeito, “
o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.
”(HC 544.736/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

O referido entendimento, posteriormente, fora inserido no Código de Processo Penal, mediante a edição da Lei nº 13.769/2019, garantindo à mãe gestante ou responsável por filho menor/pessoa com deficiência o direito à prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e o crime não tenha sido contra filho/dependente.

No entanto, a jurisprudência do Pretório Excelso e do Superior Tribunal de Justiça admitem, excepcionalmente, o indeferimento da prisão domiciliar a mãe com filhos menores, desde que devidamente fundamentado com base nas circunstâncias do caso concreto, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES PRATICADOS NA RESIDÊNCIA. AGENTE APONTADA COMO INTEGRANTE DO ALTO ESCALÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONALÍSSIMA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada à ré, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes - a saber, "três tabletes de cocaína (3.053g), pasta base para a produção de cocaína (300g), cocaína armazenada em 1.625 unidades de flaconetes (1.600g)" (e-STJ fl. 34). Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes. 3. Evidencia-se também a necessidade da segregação provisória para garantir de aplicação da lei penal. No pormenor, destacaram as instâncias de origem que, "após quatro dias da prisão em flagrante (08.12.2017), a paciente juntamente com marido (corréu) foram resgatados da cadeia pública de Milhã-CE (12.12.2017), evadindo-se do distrito da culpa e findaram presos na Comarca de Jaguariúna/SP (26.04.2022), ocasião em que ambos usavam nomes falsos" (e-STJ fl. 34). 4. Sobre o tema, "é pacífico o entendimento desta Corte [de] que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). 5. A medida excepcional teve como fundamento, ainda, a presença de anotações criminais pretéritas em desfavor da ré pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva da acusada pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. 6. "É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP)." (HC n. 538.842/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 2/12/2019.) 7. No caso em apreço, a fundamentação utilizada para negar a prisão domiciliar à acusada mostra-se idônea, porquanto caracterizada como excepcionalíssima, especialmente pela prática dos crimes em sua própria residência, "denotando situação de vulnerabilildade de seus filhos quando na sua companhia, já que na casa foram encontradas drogas, armas de fogo com numeração raspada e documentos falsos" (e-STJ fl. 32). Ressaltaram, também, as instâncias de origem ser a ré "apontada como participante do alto escalão da organização criminosa encabeçada por Carlos Odeon Bandeira, conforme anotações encontradas contendo a contabilidade do tráfico e relatadas nos fólios principais" (e-STJ fl. 39). 8. Todos esses elementos podem ser entendidos como circunstâncias excepcionais a justificar a manutenção da preventiva porquanto conceder a prisão domiciliar, in casu, seria ir de encontro ao télos da decisão proferida pela Corte Suprema, tendo em vista a prática do tráfico dentro da residência e o fato de a ré integrar o alto escalão da organização criminosa. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 758.886/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Na hipótese, como externado em sede liminar, trata-se de situação excepcional, que justifica o indeferimento da benesse pretendida, uma vez que, além da expressiva quantidade de entorpecentes encontrados na residência onde a paciente se encontrava, chamo atenção à investigação feita pela Polícia Civil de que ela, em conjunto com seus irmãos, estariam no controle do tráfico de drogas na região conhecida como “Espera Tapa”, localizada no bairro Bebedouro, Linhares/ES, consta ainda que eles se valiam de dois adolescentes para a prática de crimes.

Somado a tal fato, têm-se que a paciente fora recentemente condenada à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão nos autos da ação penal nº 0006884-92.2019.8.08.0030, ainda não transitada em julgado, pela prática do crime de tráfico de drogas com a incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo.

Por tal razão, entendo que a custódia preventiva se faz necessária, salientando, quanto a isso, que a jurisprudência do STJ orienta que
“
inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC 161.390/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

De outra banda, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, a concessão de prisão domiciliar à mãe com filhos menores deve ser sempre analisada sob a ótica do infante, tendo em vista a necessidade de prevalência do melhor interesse da criança, conforme previsão do art. 227 da Constituição Federal.

No caso, os impetrantes sequer informaram sobre a atual situação dos infantes, sendo que, pelos elementos dos autos, entendo que os filhos da paciente estariam em situação de vulnerabilidade em sua companhia.

Isso porque, embora a paciente tenha declinado como seu endereço o Município de Serra/ES, ela se encontrava em Linhares/ES, supostamente para trabalhar na colheita de café, o que não foi comprovado.

Dessa afirmação, pode se inferir que seus filhos ou estavam em sua companhia quando da prisão em flagrante, em local onde se encontravam drogas e armamento, totalmente impróprios para uma criança, ou, se estavam em Serra/ES, não estavam sob seus cuidados, o que evidencia a situação de vulnerabilidade dos infantes e, até mesmo, a prescindibilidade da paciente para os cuidados dos menores.

Não se pode olvidar ainda que a paciente se encontra encarcerada desde
28/04/2022
, sendo que inexiste notícias de que as crianças estariam desamparadas, o que reforça que a acusada não é indispensável para cuidar dos infantes.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO DOMICILIAR À MÃE COM FILHOS MENORES. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PRECEDENTES. TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E ARMAMENTO. RECENTE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA.
ANÁLISE DA PRISÃO DOMICILIAR SOB A ÓTICA DO INFANTE. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DOS MENORES. PRESCINDIBILIDADE DA GENITORA PARA OS CUIDADOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA O INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Sabe-se que “
o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.
”(HC 544.736/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

2. A jurisprudência do Pretório Excelso e do Superior Tribunal de Justiça admitem, excepcionalmente, o indeferimento da prisão domiciliar a mãe com filhos menores, desde que devidamente fundamentado com base nas circunstâncias do caso concreto. Precedentes.

3. Na hipótese, trata-se de uma situação excepcional, que justifica o indeferimento da prisão domiciliar, uma vez que, além da expressiva quantidade de entorpecentes encontrados na residência onde a acusada se encontrava, consta investigação feita pela Polícia Civil de que ela, em conjunto com seus irmãos, estariam no controle do tráfico de drogas na região conhecida como “Espera Tapa”, localizada no bairro Bebedouro, Linhares/ES e de que o grupo se valia de dois adolescentes para a prática de crimes. Além disso, a acusada fora recentemente condenada em outra ação penal, ainda não transitada em julgado, pela prática do crime de tráfico de drogas com a incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo.

4. Evidenciada a necessidade da custódia preventiva, sendo que a jurisprudência do STJ orienta que
“
inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC 161.390/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

5. A concessão de prisão domiciliar à mãe com filhos menores deve ser sempre analisada sobre a ótica do infante, tendo em vista a necessidade de prevalência do melhor interesse da criança, conforme previsão do art. 227 da Constituição Federal.

6. No caso, não há notícias acerca da situação atual dos infantes, ademais, os elementos dos autos evidenciam a situação de vulnerabilidade dos infantes e, até mesmo, a prescindibilidade da paciente para os cuidados dos menores.

7. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.